Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.

3. Com efeito, não se observa qualquer omissão no acórdão embargado. Isso porque o item n.o 6 foi claro quanto à inexistência de comprovação do curso necessário à percepção da gratificação.

4. O artigo 435 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. No caso, não se aplica a hipótese do artigo 435, parágrafo único, do CPC.

5. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.